Tribunal: CARF
Processo: 10923.720041/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720041/2017-14
ACÓRDÃO
1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO
DAS RESPECTIVAS RECEITAS.
O imposto de renda retido na fonte poderá ser deduzido para fins de
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo mediante a
comprovação de duas condicionantes: (i) oferecimento das receitas
correspondentes à tributação e (ii) comprovação da efetiva retenção,
conforme racional expresso pela Súmula CARF no 80.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo
oponível, é atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos,
mediante documentação hábil, do indébito tributário informado em
DCOMP. Diante da ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito,
insta não homologar a compensação declarada, sendo exigíveis os débitos
declarados.
ACÓRDÃO
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
alegação de nulidades e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo Carneiro Baptista (substituto ]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ05, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente crédito
informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no 00889.89178.180915.1.3.02-2075 (fls.
2/12), lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), no valor
de R$ 55.642.411,54, referente ao ano-calendário de 2014.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não tributação integral das receitas informadas em DIRF pertencentes à
Recorrente como integrante do Consórcio Angramon (diferença de R$ 2.762.329,01) e às relativas
a receitas financeiras (diferença de R$ 8.761.913,25). Com relação às receitas financeiras,
entenderam as autoridades responsáveis pelo Despacho Decisório não ter sido possível confirmar
o fato alegado pela Recorrente para justificar parte das divergências, isto é, de que as receitas
foram tributadas em períodos anteriores, em razão da divergência de critério para o
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
3
reconhecimento das receitas e aquelas que serviram de base para retenção do imposto, constante
em DIRF. Como resultado, o DD reconheceu o crédito de R$ 50.103.801,26 (fls. 638/650).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 703/724), a ora Recorrente informou que
embora tenha apresentado a documentação sobre a existência do crédito, tal fato não foi
reconhecido; que possui direito à retenção promovida pela fonte pagadora Eletrobrás, no valor de
R$ 542.739,68, pois tributou integralmente a receita via Consórcio Angramon, no valor de R$
2.762.329,01; que a divergência de montantes de receitas na DIRF e na contabilidade, decorre de
critérios distintos para a retenção (pagamento ou crédito) e para o reconhecimento da receita (via
regime de competência).Protestou contra a redução do saldo negativo do IRPJ em relação ao
imposto exigido via auto de infração no PAF no 15983.720259/2017-88 (R$ 3.814.023,85).
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 758/785).
Entendeu a autoridade julgadora por não reconhecer o valor de R$ 1.724.586,43 do IRRF por não
atender ao disposto no inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996; por manter o valor de
R$ 3.814.023,85, que majorou o IRPJ devido no período, em razão do cancelamento dessa
exigência no PAF no 15983.720259/2017-88, conforme Acórdão no 1401-006.339; e por considerar
desnecessário procedimento de diligência ou perícia. A referida decisão restou materializada com
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. ANTECIPAÇÃO
DO DEVIDO.
Compõem o saldo negativo do IRPJ de um período o valor das retenções na fonte
apuradas sobre as receitas tributadas no período, por constituir-se em
antecipações do devido.
O imposto retido na fonte só poderá ser deduzido se atendidas as duas condições:
1) receita correspondente à retenção oferecida à tributação e 2) a comprovação
da efetiva retenção.
CONSÓRCIOS. IRRF. PROPORCIONALIDADE
É lícito ao contribuinte se aproveitar de retenções na fonte onde o favorecido é
consórcio do qual ele integra, no limite de sua participação no consórcio e
comprovada o oferecimento das receitas a tributação.
IRRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
4
É imperioso comprovar que as receitas financeiras geradoras do IRRF foram
incorporadas à base de cálculo do IRPJ para aproveitamento das retenções.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na
apuração do saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em
nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora.
5.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 811/830)
em que reproduz os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade. Em preliminar,
argui a nulidade da r. decisão por cerceamento do direito de defesa por não ter determinado a
realização de procedimento de diligência ou perícia para a produção de provas. Em relação ao
mérito, aduz que, como participante do Consórcio Angramon, faz jus à retenção na fonte de R$
542.739,68, e que a fonte pagadora (Eletrobrás) se equivocou ao emitir o informe de rendimentos
em nome do Consórcio em detrimento da Recorrente; que a divergência entre o valor da receita
constante na DIRF e no SPED ECF, no valor de R$ 2.762.329,01, refere-se a valores recebidos como
adiantamento de clientes (conta razão no 2191.2025, Doc. 04), sendo inegável que esse conta foi
levada à tributação, muito embora não tenha sido escriturado na conta contábil de receitas, que
as retenções sobre receitas financeiras foram identificadas, mas não reconhecidas por divergência
entre o valor das receitas contabilizadas (R$ 38.549.882,95) e aqueles constantes em DIRF (R$
35.265.604,66), foram demonstradas com elementos suficientes para evidenciar a tributação das
receitas, em razão da adoção do regime de competência para contabilização e o regime de caixa
para a informação em DIRF. Ao final, requer o reconhecimento integral do crédito e a
homologação das compensações ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência.
6.

Registre-se, ainda, que em 02.01.2019, foi apensado ao presente processo o PAF no
10923.720044/2018-39, que se refere a multa isolada, no valor de R$ 4.146.584,46, em
decorrência da homologação parcial da Declaração de Compensação no
10768.53556.190816.1.3.02-7012, consequência do reconhecimento parcial de direito creditório
na Declaração de Compensação no 00889.89178.180915.1.3.02-2075, que apontava crédito de
Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2015, ano-calendário 2014, tratada neste processo, com base no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema 736). O referido Auto de Infração
não foi objeto de impugnação.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
5
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.06.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 807) e interpôs o Recurso Voluntário
em 13.07.2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 810), portanto, de
forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade
9.

A Recorrente argui nulidade da r. decisão por cerceamento do direito de defesa em
razão desta não ter determinado a realização de procedimento de diligência ou perícia para a
produção de provas.
10.

Registre-se que o presente processo versa sobre repetição de indébito, que,
diferentemente do processo de exigência, é ônus do contribuinte, conforme art. 3731 do Código
de Processo Civil, demonstrar a liquidez e certeza do alegado crédito (art. 1702 do Código
Tributário Nacional). Cita-se alguns precedentes deste CARF sobre o dever de o sujeito passivo
demonstrar o crédito pleiteado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
6
É ônus do contribuinte demonstrar o indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É condição para compensação a existência de crédito líquido e certo oponível, é
atribuição do credor (contribuinte) demonstrar esses atributos, mediante
documentação hábil, do indébito tributário informado em DCOMP. Diante da
ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito, insta não homologar a
compensação declarada, sendo exigíveis os débitos declarados.
(Acórdão no 1301-007.666, relator Conselheiro Iágaro Jung Martins, sessão de
21.11.2024)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve
ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para reanálise do direito
creditório vindicado e emissão de despacho decisório complementar.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
OCORRÊNCIA.
No caso de o Despacho Decisório indeferir o direito creditório pleiteado e a
decisão de primeira instância também indeferir o referido crédito em razão da
ausência de documentação comprobatória não configura alteração de critério
jurídico porquanto, ao contrário do que ocorre no lançamento de ofício - exceto
no caso de presunção legal - em que o Fisco deve provar a infração apurada, no
caso de repetição do indébito (compensação/restituição) é ônus do contribuinte
provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado e dever do Fisco verificar tais
requisitos. O art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e garantias
que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública. Verifica-se, pois, que a exigência de prova pela decisão recorrida para
comprovar o direito creditório pleiteado está em consonância com o art. 170 do
CTN e não configura mudança de critério jurídico.
(Acórdão no 1101-001.492, relator Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, sessão
de 12.12.2024)
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
7
11.

Portanto, compete exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar o fato alegado,
isto é, o crédito oponível à Fazenda Nacional. Eventual procedimento de diligência ou perícia,
determinado pela autoridade julgadora não tem natureza e função de suprir o encargo da parte
que alega, mas tão somente esclarecer fato determinado que o julgador entenda necessário para
a formação da convicção motivada para formular sua decisão.
12.

A autoridade julgadora de primeira instância analisou o pedido de diligência e assim
se manifestou:
Do Pedido de Diligência
43 Por fim, pugna que seja realizada perícia técnica, na remota hipótese de
remanescer dúvidas quanto aos documentos e alegações trazidas à lume pela
DEFENDENTE a respeito de seu direito creditório. Assim, passa-se à análise quanto
à oportunidade, conveniência ou necessidade da referida demanda.
44 Veja-se como dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 18, sobre esses
temas:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 1993”)
45 O dispositivo supra consagra a ideia de que a prova produzida por meio da
perícia ou da diligência, antes de qualquer outro motivo, tem como objetivo
firmar o convencimento da autoridade julgadora, que pode ter a necessidade, em
face da presença de questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais
elementos de prova.
46 A diligência é um procedimento com o objetivo de esclarecer algum ponto
obscuro na autuação ou preencher alguma lacuna na descrição dos fatos. Logo, os
termos da norma “quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis” estão claramente dirigidos à autoridade julgadora,
que, apenas e tão somente quando julgar serem, diligências ou perícias,
necessárias, as determinará. Não se trata, portanto, de algum direito do
reclamante que deverá, obrigatoriamente, ser respeitado. O direito presente é o
da petição: pode o autuado peticionar à autoridade julgadora para que esta
determine, ou não, e, fundamentadamente, ao seu juízo, se os procedimentos
serão executados.
47 Nessa esteira de raciocínio, tem-se que as diligências ou perícias são
procedimentos preparatórios, para que a autoridade julgadora forme convicção
com relação às questões de mérito.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
8
48 Assim, por considerar o presente processo munido das informações e
documentos necessários e suficientes à análise da matéria em litígio e formação
da convicção desta julgadora em sua decisão, com base no artigo 18 do Decreto
no 70.235, de 1972, indefiro o pleito da Manifestante e não determino a
realização da diligência solicitada.
13.

Como referido, a alegada nulidade na verdade decorre de uma deficiência
probatória que a Recorrente deu causa, não se está diante de qualquer ato de nulifique a r.
Decisão por cerceamento de direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.2353, de
1972, razão pela qual deve ser rejeitada a arguição de nulidade.

Mérito
14.

Do valor glosado, R$ 5.538.610,28 (requerido em DCOMP, R$ 55.642.411,54, e
reconhecido no DD, R$ 50.103.801,26), o litígio tem escopo reduzido a não confirmação da
retenção na fonte de R$ 1.724.586,43, retida via indireta pela Recorrente ao participar do
Consórcio Angramon e sobre aplicações financeiras, auferida pela Recorrente, de forma direta ou
indireta, via o referido consórcio. Não há mais questionamento sobre o valor de R$ 3.814.023,85,
que majorou o IRPJ devido no período, em razão do cancelamento dessa exigência no PAF no
15983.720259/2017-88.
15.

Os argumentos da Recorrente são os mesmos apresentados por ocasião da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, isto é, de que as receitas auferidas via
Consórcio Angramon e as receitas financeiras foram efetivamente oferecidas à tributação,
conforme requisito do 4art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430, de 1996.

3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do
imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais
de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
9
16.

Um aspecto determinante para, inclusive não converter o presente julgamento em
diligência, é o fato de a Recorrente, devidamente cientificada do Despacho Decisório (fls. 638/650)
sobre a precariedade quanto a demonstração do efetivo oferecimento à tributação das
respectivas receitas, não ter demonstrado a efetiva contabilização das mesmas, seja por ocasião
da apresentação da Manifestação de Inconformidade ou, neste momento processual, por ocasião
do Recurso Voluntário.
17.

Como referido, no processo de repetição de indébito é ônus do contribuinte
demonstrar os atributos de liquidez e certeza do alegado crédito (art. 170, CTN).
18.

A Recorrente repisa os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade,
sem demonstrar o efetivo trânsito das receitas por conta de resultado. Informa que, no caso das
receitas ordinárias, auferidas via Consórcio Angramon, em específico, que a diferença entre a DIRF
e SPED ECF, no valor de R$ 2.762.329,01, refere-se a valores recebidos como adiantamento de
clientes (conta razão no 2191.2025, Doc. 04), sendo inegável que esse conta foi levada à
tributação, muito embora não tenha sido escriturado na conta contábil de receitas.
19.

Sobre essa diferença de R$ 2.762.329,01, a própria Recorrente reconhece a
deficiência probatória de que tais receitas foram efetivamente levadas à tributação quando afirma
que tais valores não foram escriturados na conta contábil de receitas.
20.

Situação análoga se verifica em relação às receitas financeiras.
21.

Não há dúvida sobre a divergência entre o momento das informações de receita
prestadas em DIRF e o momento de contabilização das receitas, pois, como se sabe, a pessoa

29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a aplicação,
sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro
real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
10
jurídica tributada pelo lucro real deve reconhecer as receitas pelo regime de competência ao
passo que a retenção na fonte ocorre em momento diverso, resgate ou em determinada data-
base, incidência atualmente regulada pelo art. 17 da Lei no 14.7545, de 2023, ou seja, o
reconhecimento contábil da receita financeira, não raro, ocorre em período de apuração antes da
retenção do imposto.
22.

Sobre a dissonância entre o momento do reconhecimento das receitas e a retenção
há diversos julgados deste CARF sobre o tema, que aplicam a Súmula CARF no 806, mas
reconhecem a diferença de tratamento para o reconhecimento das receitas e o momento para
dedução do IRRF, nessa linha, cita-se como exemplo os Acórdãos no 1301-006.508, 1301-006.383
e 1301-007.645.
23.

Retomando ao caso concreto, fazia-se necessário que a Recorrente demonstrasse a
efetiva tributação das receitas financeiras, fato que não ocorreu, não obstante isso ter ficado
expressamente claro no Despacho Decisório e no r. Acórdão.
24.

Diante da inexistência de novas provas ou de demonstração de que tais valores
tenham sido efetivamente tributados, inclusive por meio em adição à apuração do Lucro Real,
visto a afirmação da Recorrente de que tais valores não tenham transitado em conta de receita
(adiantamentos de clientes via Consórcio Angramon), fato que evidenciaria uma forma inusual de
contabilização das receitas, não há reparos a r. Decisão.
25.

Por concordar com a percuciente análise efetuada pela autoridade julgadora de
primeira instância, reproduzo os argumentos que analisaram essa matéria, que passam a integrar
o presente voto, por força do art. 507, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, verbis:

5 Art. 17. Os rendimentos das aplicações em fundos de investimento ficarão sujeitos à retenção na fonte do
IRRF nas seguintes datas:
I - no último dia útil dos meses de maio e novembro; ou
II - na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de cotas, caso ocorra antes.

6 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

7.Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
11
Receitas oriundas do Consórcio Angramon – diferença de R$ 2.762.329,01
38
Quanto a diferença apontada de R$ 2.762.329,01, o Manifestante afirma
ser referente a receitas oriundas do Consórcio Angramon, como valores recebidos
a título de adiantamento de cliente, para fornecimento de
materiais/equipamentos previsto em contrato, com conta de adiantamento de
clientes – Angramon (2191.2025), com saldo em 31/12/2014 apresentada.
39
Entendemos como acertada a conclusão da Autoridade Fiscal de que a
diferença de R$ 2.762.329,01, dita como adiantamento de clientes referente ao
Consórcio Angramon, no saldo exato da diferença DIRF x ECF, esse montante não
transitou pelo resultado do exercício. Dessa forma, a despeito de confirmada a
existência de retenções na fonte, não foi possível o aproveitamento do crédito de
IRRF retido sobre recebimentos de adiantamentos de clientes, visto o não
atendimento do disposto no inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96. Nessa
linha apresentamos trecho do DD:
Quanto ao aproveitamento de retenções na fonte para redução do saldo de
imposto de renda a pagar, o inciso III, do art. 231 do Regulamento do
Imposto de Renda, permite a dedução “do imposto pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real”.
Observa-se ser condição obrigatória que as receitas que originaram tais
retenções tenham sido computadas na determinação do lucro real. A
Instrução Normativa no 1.717/2017, em seu art. 23, reforça que, mesmo
retenções indevidas ou a maior somente podem ser aproveitadas na
dedução do IRPJ a pagar caso os respectivos rendimentos integrem a base
de cálculo do imposto, conforme transcrito abaixo, ipsis litteris: (...)
Em observação ao SPED ECF, Registro L300 – Demonstração do Resultado
Líquido no Período Fiscal e no LALUR Parte A – Demonstração do Lucro
Real, não foi identificado qualquer lançamento que possa representar o
trânsito de tais receitas ao resultado, justificando o aproveitamento da
totalidade da retenção. Sendo assim, não há respaldo para aproveitamento
de tais retenções na apuração do Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2015.
Tendo em vista as conclusões acerca dos esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, será permitido o aproveitamento proporcional das

V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos,
propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza
os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
12
retenções na fonte, conforme as receitas que efetivamente foram
computadas na apuração do lucro do exercício. A razão do aproveitamento
das receitas será de 0,773 para as receitas financeiras (R$ 29.800.879,47/R$
38.549.882,95) e de 0,7935 para as receitas de serviços do Consórcio
Angramon (R$ 10.616.494,60/ R$ 13.378.823,61). Esclareço que o
coeficiente de 0,773 a ser aplicado sobre as receitas financeiras incidirá
somente sobre as retenções em favor da UTC ENGENHARIA S/A, uma vez
que não se verificou divergências nas receitas financeiras apresentadas
pelos consórcios.
40
Acerca do supradito, na Manifestação de Inconformidade o contribuinte
contesta a decisão sobre os valores acima apontados. Todavia, permanece com os
mesmos argumentos e apresenta mesmos elementos de prova de quando
atendeu a intimação para esclarecimentos antes da emissão do despacho
decisório, já citados nesse acordão.
41
Nesse Julgamento, permanece sem comprovar que os valores escriturados
na conta razão da conta 2191.2025 – Adiantamento de Clientes – Angramon,
incluídos na relação de pagamentos recebidos a título de adiantamento,
configurados como antecipações, tenham sido levados à tributação, como afirma.
Cabe destacar que essas antecipações de receitas não se confundem com as
receitas realizadas, que devem compor o resultado do exercício na apuração do
lucro real.
42
Os recebimentos por antecipações de receitas se constituem em obrigações
registradas em conta patrimonial, cuja retenção correspondente só poderá ser
aproveitada como antecipação do IRPJ devido quando ocorrer o reconhecimento
da receita, com correspondente inclusão na apuração do IRPJ do período, visto
que o contribuinte é optante do lucro real, adotando o regime de competência
para a realização das receitas e despesas.
43
Em decorrência do presente julgamento, procedemos consulta ao SPED –
ECF 2014 da Interessada e verificamos que o registro contábil, conta sob código
21912025, classifica-se como conta de passivo, adiantamento de clientes –
consórcio ANGRAMON. Não há indicação que tenha havido a tributação no
momento da realização da receita, naquele mesmo ano de 2014 ou em exercícios
posteriores.
44
O fato de as antecipações encontrarem-se escrituradas em conta
patrimonial, conforme abaixo apresentado pela Defesa, isso de forma alguma
comprova que ocorreu a tributação pela realização da receita, não sendo possível
o aproveitamento das retenções sobre elas. Ainda demonstrou que a conta do
Razão 2191.2025 realmente aponta saldo de adiantamento de clientes referente
ao Consórcio ANGRAMON no exato valor da diferença DIRF x ECF, correspondente
a R$ 2.762.329,01, como abaixo se verifica: [...]
45
Conforme demonstrado, no contexto posto, é imprescindível que ocorra a
comprovação da retenção, sendo da mesma forma necessário o implemento da
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
13
segunda condição, a qual consiste na confirmação de que a receita
correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação, sendo o que dispõe
de forma hialina o inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96, já transcrito
nesse voto.
46
Dos fatos analisados, inferimos que assiste razão aos argumentos da Defesa
de que em relação aos adiantamentos recebidos pelo Consórcio ANGRAMON, que
integra, foram confirmadas as retenções na fonte. Porém, o mesmo não ocorre
quando se trata da confirmação da tributação dos valores correspondentes,
mesmo que a qualquer tempo. Registramos que as antecipações de receitas são
registradas em contas patrimoniais, o que não se confunde com a conta de
resultado que integrará a apuração do lucro real do período pelo saldo.
47
Diante do exposto, não acato o pleito do Manifestante para que seja
reconhecido nesse julgamento o valor integral da retenção na fonte sofrida pelo
Consórcio ANGRAMON, no valor de R$ 542.739,68, mantendo-se a decisão no
despacho decisório em lide. Receitas Financeiras – diferença de R$ 8.761.913,25
48
Também em atendimento à intimação da Autoridade Fiscal responsável
pela emissão do despacho decisório em lide, acerca da diferença de R$
8.761.913,25, a contribuinte informou que R$ 5.464.725,39 se referia às receitas
pertencentes aos consórcios da qual a mesma faz parte, observadas na conta
4311.2000 -“Receitas Financeiras – Consórcios” e que o restante da diferença, R$
3.297.187,86, foi causado por diferenças na forma como as instituições
financeiras informam os rendimentos em DIRF (no momento quando os resgates
são efetuados) e a forma como a empresa reconhece tais receitas em sua
contabilidade, pelo regime de competência.
49
A Autoridade Fiscal não acatou as justificativas da Interessada, pelos
argumentos, que por esclarecedores e oportunos, reintroduzimos a seguir, com
grifos nosso:
i. Receitas financeiras Quanto ao alegado acerca das receitas financeiras
(item 1), o argumento apresentado não pode ser considerado procedente.
No que cabe ao fato do contribuinte reconhecer suas receitas financeiras
pelo regime de competência, a consequência óbvia de tal situação é que as
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da PJ – DIPJ – dos anos
calendário anteriores deveriam apontar receitas financeiras superiores ao
informado nas DIRFs dos respectivos períodos. Logo, tais informações
foram levantadas nas DIPJs e DIRFs que se reportavam aos anos-calendário
2013 e 2012. O resultado está sintetizado no quadro anexo II. Antes,
porém, esclareço que foram levantadas em DIRF as receitas financeiras da
UTC Engenharia S/A e todos os consórcios relacionados pelo contribuinte
em sua resposta a TIF DRF/SBC/SEORT no 1.085/2017, realizando a devida
proporcionalização da receita à participação da UTC Engenharia S/A em
cada um deles. Pelo visto, não é possível confirmar que tais divergências
decorram de diferenças da forma de reconhecimento das receitas
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
14
financeiras. Como já explicado, caso prosperasse tal argumento, os
exercícios anteriores deveriam apontar receitas superiores em DIPJ ao
apontado em DIRF, e tal situação não foi observada. Como se vê, tal
ocorrência apenas se deu apenas no exercício de 2012. Porém, cabe
ressaltar que a linha 23 da ficha 06A da DIPJ não contempla apenas as
receitas financeiras provenientes de aplicações. Ali também se encontram
receitas decorrentes de “Descontos Obtidos – conta contábil 3311.3002”,
“Variação Monetária – conta contábil 3311.3005” e “Juros Recebidos –
conta contábil 3311.3006”, como se pode conferir através do SPED ECF.
Logo, se conclui que a diferença em favor das receitas reconhecidas em
DIPJ deveriam ser significativamente superiores nos exercícios anteriores,
não sendo o que de fato ocorreu. Assim, não é possível confirmar que as
diferenças apontadas sejam resultado do que afirmou o contribuinte,
impedindo o aproveitamento integral das retenções na fonte na apuração
do Saldo Negativo do exercício 2015. Sobre as receitas financeiras oriundas
da conta 4311.2000 - “Receitas Financeiras – Consórcios”, também não é
possível reconhecer tal alegação como correta. Como se depreende do TIF
no 1.142/2017 (fls. 285/287), apenas as receitas financeiras declaradas em
DIRF em favor da UTC Engenharia S/A remontam ao valor de R$
39.491.667,50. Se adicionarmos os valores de receitas dos consórcios, os
valores sobem para R$ 43.077.379,13. Logo, tal afirmação não pode
prosperar como justificativa para divergência de receitas.
50
Outrossim, como afirmado pela Autoridade Fiscal, sem objeção por parte
da Defesa nesse ponto, no SPED ECF, Registro L300 – Demonstração do Resultado
Líquido no Período Fiscal e no LALUR Parte A – Demonstração do Lucro Real, não
há lançamento que possa representar o trânsito de tais receitas ao resultado, que
viesse a justificar o aproveitamento da totalidade da retenção.
51 Diante do exposto, a Autoridade Fiscal acatou o aproveitamento proporcional
das retenções na fonte, conforme as receitas que efetivamente foram
computadas na apuração do lucro do exercício, fazendo-o à razão de 0,773 para
as receitas financeiras (R$ 29.800.879,47/ R$ 38.549.882,95) e de 0,7935 para as
receitas de serviços do Consórcio Angramon (R$ 10.616.494,60/ R$
13.378.823,61). Esclarece, ainda, que o coeficiente de 0,773 a ser aplicado sobre
as receitas financeiras incidirá somente sobre as retenções em favor da UTC
ENGENHARIA S/A, uma vez que não se verificou divergências nas receitas
financeiras apresentadas pelos consórcios.
52 Em continuidade à análise da diferença dos RS 8.761.913.25, total relacionado
às receitas financeiras auferidas pela UTC Engenharia S/A, que foi apontado como
não levada à tributação, impende registrar que na Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório em lide, apresentou basicamente
apresentou os mesmos argumentos anteriores, quando atendeu intimação prévia
à emissão do DD em lide.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
15
53 Nessa direção apresentamos trecho da manifestação:
Conforme foi esclarecido pela DEFENDENTE nestes autos, o valor das
receitas de aplicações financeiras auferidas em 2014 vinculadas a conta
referencial 3.01.01.05.01.05 está composta pela conta 331.13.001 –
Receitas de Aplicações Financeiras (operações próprias) e pelas contas do
grupo 431.12.000 Receitas Financeiras – Consórcios (receitas originadas em
Consórcio) Além disso, a DEFENDENTE comprovou que a diferença
apontada entre o demonstrativo da contabilidade – ECF (R$ 35.265.604,66)
com o Informe de Rendimento da RFB (R$ 38.549.882,95) ocorreu em razão
de a DEFENDENTE adotar o regime de competência para reconhecimento
de suas receitas, enquanto as fontes pagadoras adotaram o regime de
caixa. (...) De forma que, a DEFENDENTE considerou para fins de
reconhecimento da receita o ano-calendário em que elas incorreram
(regime de competência), mesmo que o pagamento ou recebimento tenha
ocorrido em momento posterior. (...) Tanto é assim, que a DEFENDENTE
reconheceu as receitas financeiras com base nos extratos enviados pelas
instituições bancárias, no momento da contratação do serviço
(competência), enquanto os Bancos apenas reconheceram a mesma receita
quando do efetivo resgaste (caixa).
54
Sobre os argumentos da Defesa acerca da diferença dos R$ 3.297.187,86,
apesar de a Autoridade Fiscal afirmar e demonstrar que aquele valor de receita
financeira não teve comprovação da tributação no período corrente de
aproveitamento das retenções correlatas, conforme acima demonstrado por
trechos da manifestação, a Defesa apenas se manteve na defensiva, com a
argumentação de que aquele diferença teria causa na forma como as instituições
financeiras informam os rendimentos em DIRF (no momento quando os resgates
são efetuados) e a forma como a empresa reconhece tais receitas em sua
contabilidade, pelo regime de competência.
55
Ademais, tal justificativa, na prática, implica efeito inverso, pois implicaria
uma maior escrituração de receitas no período que os ganhos efetivamente
ocorrem, independente do resgate, e se assim não ocorreu foi porque o valor da
diferença não foi considerado como receita na contabilidade do Manifestante e
portanto não foi tributada.
56
Dessarte, nesse julgamento, continua sem comprovação por documentação
hábil e idônea qual foi o momento da efetividade da tributação da receita
financeira no valor de R$ 3.297.187,86, quando poderia fazer jus ao valor retido
sobre ela.
57
Da mesma forma, sobre a diferença de R$ 5.464.725,39, a Autoridade Fiscal
foi taxativa quanto ao motivo para não acatar a justificativa do contribuinte
quanto a essa diferença, conforme trecho do despacho decisório a seguir
transcrito, sendo que sobre tal argumento não ocorreu esclarecimento na
Manifestação de Inconformidade. Sobre as receitas financeiras oriundas da conta
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
16
4311.2000 - “Receitas Financeiras – Consórcios”, também não é possível
reconhecer tal alegação como correta. Como se depreende do TIF no 1.142/2017
(fls. 285/287), apenas as receitas financeiras declaradas em DIRF em favor da UTC
Engenharia S/A remontam ao valor de R$ 39.491.667,50. Se adicionarmos os
valores de receitas dos consórcios, os valores sobem para R$ 43.077.379,13. Logo,
tal afirmação não pode prosperar como justificativa para divergência de receitas.
58
De forma alguma encontra respaldo na legislação já apresentada nesse
voto, o entendimento da Manifestante de que pode ocorrer aproveitamento da
retenção como antecipação do devido a compor o saldo negativo do período em
momento diverso do reconhecimento da receita vinculada à retenção. Assim não
cabe razão a sua declaração:
Portanto, o que deve ser considerado para fins de aproveitamento da
retenção é o ano em que o pagamento e a respectiva retenção ocorreram e
não o momento em que a receita vinculada foi tributada pelo contribuinte!
59
De tudo exposto até este ponto, verifica-se que em relação as parcelas de
IRRF não reconhecidas, a controvérsia se deu pelos dois pontos divergentes
envolvendo receitas de serviços obtidas pelo "Consórcio Angramon e receitas
financeiras auferidas pela UTC Engenharia S/A, sendo que no despacho decisório
não foram levantadas dúvidas acerca da existência das retenções, a exceção dos
R$ R$ 14.771,89 já apresentados nesse voto, assim como da possibilidade legal,
pelos artigos 30 e 36 da Lei no 10.833/03 e dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/79, de a Manifestante fazer uso de retenções do imposto de renda por sua
participação em consórcios, quando na exata proporção de sua participação.
60
Não obstante, não foi comprovado o oferecimento da receita à tributação
para que os valores retidos sobre ela possam ser aproveitados como antecipação
do devido a compor o saldo negativo do período. A despeito de a Manifestante
ter afirmado que “Com efeito, em nada altera ou prejudica o seu direito
creditório, o fato de a RECORRENTE ter ofertado à tributação parte da receita
vinculada à retenção em ano diverso do pagamento” de forma alguma foi
comprava a tributação, mesmo que em ano diverso ao pagamento como afirma.
Assim, as justificativas postas pelo Manifestante não têm o condão de afastar o
não reconhecimento do IRRF sobre parte da receita financeira não tributada.
61
Neste sentido, convém ressaltar que é princípio basilar no direito pátrio de
que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo
ou modificativo do direito conforme se depreende do artigo 16, caput, III, do
Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal e do artigo 373 da Lei 13.105/2015 – Código de Processo
Civil (CPC). 62
Ademais, se a receita não compôs a apuração do resultado,
sobre o qual serão calculados o IRPJ e a CSLL do período, é cristalino que se
apresenta a inexistência do direito do Contribuinte em deduzir as antecipações
por retenções na fonte para apuração desses tributos se as receitas que geraram
as retenções não forem levadas a compor a apuração do resultado. Se assim não
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
17
fosse, o Contribuinte estaria se aproveitando indevidamente de retenção na fonte
sobre uma receita não tributada, provocando o aumento indevido do Saldo
Negativo do período.
63
Dessa forma, equivoca-se o Manifestante quando afirma que a
comprovação dos rendimentos, por si só, já constitui prova bastante para o
cômputo da retenção no cálculo do Saldo Negativo do ano-calendário respectivo,
não devendo ser exigido do contribuinte outros elementos de prova, assim como
a prova do oferecimento à tributação.
64
A corroborar o entendimento manifestado neste voto, cito a Súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no 80, aprovada pela 1a
Turma da CSRF em 10/12/2012,
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. (grifo nosso)
65
Nessa linha, o próprio Contribuinte demonstra ter conhecimento da
necessidade de a receita encontra-se devidamente incluída na apuração do
resultado do período para o aproveitamento do IRRF sobre ela, conforme trecho
de sua defesa, com destaques nosso: Não obstante, como o consórcio não possui
personalidade jurídica, as receitas e despesas havidas são reconhecidas pelas
empresas consorciadas, as quais são responsáveis por submetê-las à devida
tributação, de forma que são essas empresas que podem se aproveitar das
retenções promovidas em razão da prestação do serviço realizado pelo
CONSÓRCIO.
66
Não obstante o Manifestante tenha requerido a observância da verdade
material, firmando que em relação aos documentos apresentados, restaria
comprovada tanto a origem do crédito, como sua materialidade, constatamos
nesse julgamento que de forma alguma os elementos apresentados comprovaram
que as receitas correspondentes às retenções glosadas foram levadas à
tributação.
67
Resta hialino que a não validação da quantia de R$ 1.724.586,43 do total
das parcelas do IRRF demonstradas para compor o saldo negativo do IRPJ de 2014
decorreu da ausência de comprovação de que as receitas que originaram tais
retenções teriam sido levadas à tributação na apuração do lucro do período.
68
Dessarte, a análise da lide passou pelos aspectos legais da formalização do
saldo negativo do IRPJ e ou CSLL de um período (no presente caso 01/01/2014 a
31/12/2014), formalizado por parcelas composta pelo IRRF, consubstanciado no
fato de que para serem consideradas válidas para compor o saldo negativo do
período, não é suficiente que ocorra a comprovação da efetiva da retenção,
mesmo que ela se dê mediante documento nos termos do art. 55 da Lei no
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.913 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720041/2017-14
18
7.450/85, ou mesmo por certificação financeira. Necessária que ocorra a
comprovação de que as receitas que originaram tais retenções tenham sido
levadas à tributação na apuração do lucro do período. (reproduzido sem os grifos
originais)
26.

Nessa linha a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
27.

Inexistindo novas provas ou demonstração com base nas provas já trazidas ao
processo de que as respectivas receitas foram levadas à tributação, deve ser mantida a r. Decisão,
que não reconheceu a parcela adicional de IRRF, no valor de R$ 1.724.586,43.
28.

Por fim, como já referido, por não haver novas provas ou demonstração que
possam gerar dúvidas sobre os fatos constantes nos autos, isto é, por haver elementos suficientes
à análise da matéria em litígio e formação da convicção para o julgador, indefiro o pedido
subsidiário de conversão do julgamento em diligência ou perícia, nos termos do art. 188 do
Decreto no 70.235, de 1972.

Dispositivo
29.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a alegação de nulidades e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

8 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Fl. 852
DF CARF MF
Original